Tribunal: TJSP
Processo: 2097874-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Desconsideração de personalidade jurídica pressupõe incidente, com suspensão do processo, o que se dispensa se o pedido tiver sido formulado na inicial, a do processo de conhecimento, não a do cumprimento de sentença, o "requerimento", mera fase.